Tribunal: STF
Processo: Rcl 88485
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jeniffer Franciellen Castro Gonzaga, contra acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2354666-67.2025.8.26.0000. Alega-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a reclamante presa em flagrante, em 31.10.2025, pela apontada prática do crime de roubo tentado (caput do art. 157 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal). Na mesma data, a prisão foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Regional das Garantias da Segunda Região Administrativa Judiciária da comarca de Araçatuba/SP.



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2354666-67.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo buscando a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Em 24.11.2025, a Oitava Câmara de Direito Criminal denegou a ordem.



    Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.057.242/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.12.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu o requerimento liminar, solicitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para parecer.



    3. A reclamante sustenta que “a presente Reclamação visa garantir a autoridade do precedente vinculante estabelecido no HC 143.641/SP, no qual o STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar: para todas as mulheres presas preventivamente, mães de crianças menores de 12 anos, salvo fundamentação excepcionalíssima, o que não ocorreu no caso concreto” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma ser “mãe solo de 3 crianças (1, 4 e 10 anos), primária, residência fixa, ocupação lícita” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que a decisão reclamada “contraria frontalmente o HC 143.641/SP, que proíbe: fundamentação baseada em gravidade abstrata; exigência de ‘prova de imprescindibilidade’; presunções sobre capacidade parental; negativa sem fundamentação concreta” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) liminar para suspender imediatamente a decisão do TJSP,



    b) e determinar a substituição da prisão preventiva por PRISÃO DOMICILIAR, com monitoramento eletrônico, se necessário. (...)



    1. O reconhecimento da Reclamação; 



    2. A confirmação da liminar; 



    3. A cassação do acórdão do TJSP que negou prisão humanitária; 



    4. A determinação para que se cumpra o HC 143.641/SP, concedendo prisão domiciliar; 



    5. Comunicação imediata ao STJ e ao juízo de origem. 



    6. Em razão de estar presa distante e com visita agendada requer prazo razoável para juntada do instrumento de procuração” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Em 10.12.2025, a reclamante pediu a juntada de procuração e a concessão de justiça gratuita (e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Na presente reclamação, põe-se em foco se a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Habeas Corpus n. 2354666-67.2025.8.26.0000, teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como ocorre na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 50.399, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021.



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    8. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao denegar o Habeas Corpus n. 2354666-67.2025.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Ainda, quanto ao pleito objetivando a substituição da prisão preventiva de Jeniffer por domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016 (‘Estatuto da Primeira Infância’), importante anotar a existência de impeditivo legal para sua concessão no caso de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa, a teor do art. 318-A, I, do CPP, como no caso e m exame, em que a paciente foi denunciada por roubo. 



    Ademais, como cediço, tal medida tem caráter excepcional, não podendo se valer a paciente somente de afirmações vagas e genéricas apenas em razão da idade dos filhos, sem demonstrar a imprescindibilidade da sua presença e dos seus cuidados para o amparo das crianças, o que não restou demonstrado no caso em apreço. 



    Ressalte-se, por importante, que a invocada imprescindibilidade é relativa, pois, caso fosse absoluta, a paciente não teria, em tese, tempo disponível para continuar na prática delituosa, o que demonstra que, quanto aos filhos, é evidente que seus direitos estão sendo gravemente violados na companhia dela, dada a situação acima descrita, indicando os elementos dos autos, por ora, que ela não reúne, atualmente, condições para cuidar do desenvolvimento, de forma sadia e digna dos menores, sendo o caso da adoção de medidas urgentes pelos órgãos competentes, para preservação dos direitos da criança, caso não haja familiares aptos a lhes prover as necessidades. 



    Assim, em que pesem os argumentos do douto impetrante, forçoso reconhecer que a ordem não há que ser concedida com base no argumento trazido a baila, atinente a concessão de prisão domiciliar em prol da paciente, vez que, repita-se, há impedimento legal, ademais, como mencionado, não basta a mera alegação de maternidade, sendo necessária a comprovação de vínculo de dependência entre os necessitados e o recluso, por ser essa a única pessoa capaz de cuidar deles, o que, como mencionado, não restou demonstrado” (fls. 8-9, e-doc. 4 - grifos nossos).



    7. Diferente do alegado na inicial, consta dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para a não substituição da prisão cautelar da reclamante pela prisão domiciliar. 



    O pedido de concessão de prisão domiciliar foi indeferido por não preencher a reclamante os requisitos para a concessão desse benefício, tendo sido enfatizada “a existência de impeditivo legal para sua concessão no caso de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa, a teor do art. 318-A, I, do CPP, como no caso em exame, em que a paciente foi denunciada por roubo”.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar” (HC n. 168.524, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). Assim também, por exemplo: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Inadequação da via eleita. Extorsão majorada. Prisão domiciliar. Crime cometido mediante violência e grave ameaça. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Como assentou o Superior Tribunal de Justiça, a paciente responde pelo crime de extorsão majorada, ‘cometido mediante violência e grave ameaça contra a vítima’. De modo que não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.764-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.182-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. INAPLICÁVEL O ENTENDIMENTO FIXADO NO HC 143.641/SP. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. O entendimento fixado no HC 143.641/SP é inaplicável às mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora